Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-66.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003935-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (EMBARGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONTRATO ADMINISTRATIVO — OFENSA À COISA JULGADA — OMISSÃO CONSTATADA — INTEGRAÇÃO —ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Coisa julgada. Tese não apreciada no acórdão, motivo por que deve ser integrado o ponto, sem atribuição de efeitos infringentes.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido que, à unanimidade, ratificou a sentença sob reexame que concedeu a segurança e determinou à autoridade impetrada que procedesse ao pagamento dos contratos ajustados, já executados pela impetrante, sem o condicionamento de apresentação de comprovação de regularidade fiscal.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à coisa julgada, ao que sustenta que o
decisum
não analisou o argumento suscitado pelo ora embargante na petição de id. 103771970.

Requer “
o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando a omissão apontada, para reconhecer preliminarmente a existência da coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.”.

Intimada, a parte embargada

GUAXE CONSTRUTORA LTDA deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 122787454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO —CONTRATO ADMINISTRATIVO — VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA — ILEGALIDADE — MATÉRIA PACÍFICA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES — SENTENÇA RATIFICADA.

Uma vez comprovado que a empresa contratada já realizou devidamente os serviços contratados com a Administração Pública, é ilegal a retenção do seu pagamento ao condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos, de qualquer procedência, consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência da omissão apontada, eis que houve peticionamento do embargante suscitando o reconhecimento da coisa julgada em razão do mandado de segurança n. 1001953-80.2017.8.11.0041
, pelo que passo a proferir o devido pronunciamento, o qual passará a ser parte integrante do julgamento anteriormente proferido.

Verifica-se,
a priori,
similitude entre as petições de mandado de segurança, contudo, em detida análise, os autos 1001953-80.2017.8.11.0041 claramente discutem o contrato discutido é o 037/2016, conforme trecho colhido da petição inicial:

“1.2 - Em razão da natureza de suas atividades, sua principal, senão exclusiva fonte de renda são os contratos firmados com o Poder Público, possuindo assim, em decorrência, diversos Contratos Administrativos firmados com a Autoridade Impetrada, dentre eles o 037/2016, conforme se vê da documentação anexa.
(doc. contrato 037.2016)”.
(g.n.)

Já a presente demanda, consoante se atesta dos autos, é atinente aos contratos firmados nos anos de 2013, 2014 e 2015, portanto, em que pese os argumentos, esses não se sustentam, eis que se tratam de sucessivas contratações que se renovam a cada negativa.

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas com sua função integrativa para acrescer ao voto as fundamentações acima expostas, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Advirto que a protocolização de novos embargos poderá ensejar a aplicabilidade de multa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022